Tribunal: TJBA
Processo: 8078010-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078010-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. EMPRESA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que indeferiu o pedido de isenção de custas processuais formulado por empresa pública estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à não aplicação da prerrogativa de Fazenda Pública à embargante e da norma estadual sobre não incidência de taxas judiciárias.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão, pois o julgado enfrentou expressamente a matéria, afastando a isenção de custas sob o fundamento de que a embargante possui natureza de pessoa jurídica de direito privado.

4. O reconhecimento da submissão da empresa pública ao regime de precatórios pelo STF (ADPF 858/BA) não lhe estende automaticamente as isenções tributárias típicas da Fazenda Pública, as quais exigem previsão legal específica.

5. A legislação estadual (Lei nº 12.373/2011) delimita a isenção à administração direta, autarquias e fundações, não abarcando automaticamente as empresas públicas.

6. A gratuidade da justiça para pessoa jurídica integrante da administração indireta sob regime de direito privado demanda prova concreta de sua hipossuficiência financeira, o que não foi demonstrado nos autos.

7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados, bastando fundamentar suficientemente a decisão. Evidencia-se, assim, o mero inconformismo da embargante e o indevido propósito de reexame da matéria (CPC, art. 1.022, I e II).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A submissão de empresa pública ao regime de precatórios não acarreta a extensão automática das isenções de custas processuais inerentes à Fazenda Pública. 2. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta depende de efetiva demonstração de sua incapacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 931, 937 e 1.022, I e II; Lei Estadual nº 12.373/2011, arts. 5º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 858, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 14.12.2023 [data estimada para constar o formato]; STJ, EDcl no MS nº 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8078010-33.2025.8.05.0000
, em que é embargante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER,

e embargado,

MARIA DO CARMO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.